Tribunal: TJBA
Processo: 8003990-30.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003990-30.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: AURELINA EUTIQUE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN. ART. 34 DA LEF. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em execução fiscal contra sentença proferida em processo cujo crédito exequendo possui valor igual ou inferior a 50 ORTN, objetivando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação em execução fiscal quando o valor da dívida não ultrapassa 50 ORTN, à luz do art. 34 da Lei de Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) veda a interposição de apelação quando o valor da dívida em execução fiscal for igual ou inferior a 50 ORTN. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessa hipótese, a sentença é irrecorrível por apelação. 5. Assim, diante da previsão legal, o recurso de apelação não merece conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A apelação não é cabível contra sentença em execução fiscal quando o crédito exequendo for igual ou inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da LEF. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8003990-30.2023.8.05.0004 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelada AURELINA EUTIQUE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.